Tribunal: TJSP
Processo: 1012466-49.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Recurso – Apelação – Requisitos de admissibilidade – Capitalização dos juros inferior a um ano.

Constitui inovação processual em segundo grau de jurisdição, a justificar o não conhecimento do recurso, a apresentação de razões recursais que contêm matéria não abordada na petição inicial.

Recurso não conhecido neste aspecto.

Ação revisional – Contratos de empréstimo pessoal e

Ementa:
Recurso – Apelação – Requisitos de admissibilidade – Capitalização dos juros inferior a um ano.

Constitui inovação processual em segundo grau de jurisdição, a justificar o não conhecimento do recurso, a apresentação de razões recursais que contêm matéria não abordada na petição inicial.

Recurso não conhecido neste aspecto.

Ação revisional – Contratos de empréstimo pessoal e confissões de dívidas – Juros remuneratórios – Danos morais.

1. Segundo a Orientação n° 1 do Superior Tribunal de Justiça, decorrente de julgamento de processo repetitivo, as instituições financeiras não estão sujeitas a limitação de juros remuneratórios, mas não podem praticar taxas superiores à média de mercado para o tipo de operação concretizada e que se mostrarem comprovadamente abusivas.

2. O mutuante é eximido do dever de indenizar se age segundo as diretrizes estabelecidas no contrato, ainda que elas estejam sujeitas à alteração pelo Julgador por fato superveniente.

Ação parcialmente procedente. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191088
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012466-49.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante ELISABETE
PIRES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados LOJAS RIACHUELO S.A. e MIDWAY
S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u. conhecer parte
do recurso e lhe dar parcial provimento, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012466-49.2019.8.26.0032 -Voto no 43072
2
Voto n°: 43072
Apel. n°: 1012466-49.2019.8.26.0032
COMARCA: Araçatuba
APTE. : ELISABETE PIRES (justiça gratuita)
APDAs. : LOJAS RIACHUELO S/A e MIDWAY S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Recurso
Apelação
Requisitos de admissibilidade

Capitalização dos juros inferior a um ano.
Constitui inovação processual em segundo grau de jurisdição, a
justificar o não conhecimento do recurso, a apresentação de razões
recursais que contêm matéria não abordada na petição inicial.
Recurso não conhecido neste aspecto.
Ação revisional Contratos de empréstimo pessoal e confissões de
dívidas Juros remuneratórios Danos morais.
1. Segundo a Orientação n° 1 do Superior Tribunal de Justiça,
decorrente de julgamento de processo repetitivo, as instituições
financeiras não estão sujeitas a limitação de juros remuneratórios,
mas não podem praticar taxas superiores à média de mercado para
o tipo de operação concretizada e que se mostrarem
comprovadamente abusivas.
2. O mutuante é eximido do dever de indenizar se age segundo as
diretrizes estabelecidas no contrato, ainda que elas estejam sujeitas
à alteração pelo Julgador por fato superveniente.
Ação parcialmente procedente. Recurso conhecido em parte e
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação apresentado contra a
sentença que julgou improcedente a ação revisional de contratos de empréstimo
pessoal (saque fácil) e de confissão de dívidas.
Aduz a recorrente, em suma, que é vedada legalmente a
capitalização dos juros em periodicidade inferior a um ano, que os juros
remuneratórios aplicados sobre as parcelas dos contratos são abusivos e que
tem direito ao recebimento de verba reparatória pelos danos morais
experimentados.
Recurso bem processado, respondido e isento de preparo por
ser a autora beneficiária da gratuidade processual.
É o relatório.
I
Salienta-se, de início, que a recorrente pratica
inadmissível inovação processual em segundo grau de jurisdição em relação ao
tema relacionado ao anatocismo, eis que tal matéria, apesar de ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012466-49.2019.8.26.0032 -Voto no 43072
3
mencionada na r. sentença, não foi posta na petição inicial. Apreciá-la
representaria afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Logo, do recurso, neste aspecto, não se conhece.
Quanto ao mais, cabíveis as seguintes considerações.
II Segundo se denota dos elementos probatórios dos autos,
a autora celebrou, junto às rés, três contratos, sendo eles: 1) empréstimo pessoal
no 10524221, denominado “saque fácil”, em 19.04.2018, no valor de R$1.500,00,
a ser pago em 15 (quinze) parcelas mensais de R$338,14, com vencimento inicial
aprazado para 20.06.2018 e final para 20.08.2019, mediante incidência de juros
remuneratórios de 16,49 ao mês e 524,40% ao ano, com Custo Efetivo Total de
581,13% ao ano (fl. 88); 2) confissão de dívida no 610426, em 02.10.2018, a ser
paga em 14 parcelas mensais de R$474,23, com incidência de juros
remuneratórios de 12,611440% ao mês (fl. 42); e 3) confissão de dívida no
500350, em 12.09.2019, a ser paga em 14 parcelas mensais de R$886,57, com
incidência de juros remuneratórios de 10,90% ao mês (fls. 43/44).
A apelante insurge-se contra as taxas de juros impostas no
momento de tais contratações, por considerá-las abusivas, na medida em que as
praticadas no mercado financeiro foram, segundo alega, respectivamente, de
6,28% a.m., 6,17% a.m. e 6,21% a.m.. A demonstrar o alegado excesso de juros,
apresentou os documentos de fls. 35/41. Requer, a final, o recebimento de
indenização a título de danos morais.
Contudo, razão em parte lhe assiste.
III Relativamente aos juros remuneratórios, o E. Superior
Tribunal de Justiça exarou a “orientação 1”, nos seguintes termos:
“a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação
dos juros remuneratórios estipulada na Lei da Usura (Decreto
22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos
de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do
CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação
de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada
art. 51, § 1o, do
CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012466-49.2019.8.26.0032 -Voto no 43072
4
do julgamento em concreto.” 1
Bem por isso, o E. Superior Tribunal de Justiça, em julgados
emanados, também, de processos repetitivos, considerou a necessidade de
adequação da taxa praticada à do mercado financeiro quando constatada
abusividade. Confira-se:
BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL
DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS
REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO.
I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE
CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS
1 - Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do
capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios
praticados deve ser consignado no respectivo instrumento.
Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os
juros à média de mercado nas operações da espécie,
divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais
vantajosa para o cliente.
2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a
taxa média se for verificada abusividade nos juros
remuneratórios praticados.2 (grifos nossos)
Logo, segundo aludido posicionamento jurisprudencial, as
instituições financeiras não se sujeitam a limitação dos juros, mas não podem
proceder à cobrança exorbitante, tomando-se por norte a taxa média do mercado
financeiro para cada tipo de operação bancária, segundo tabela divulgada pelo
BACEN, comportando a devida adequação eventual exigência discrepante a
referido parâmetro.
Não é demais salientar, por oportuno, que a taxa de juros
média de mercado nada mais é do que a média aritmética das taxas utilizadas
pelas instituições financeiras em determinado período, sendo calculada de acordo
1 REsp. no 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.08.
2 Segunda Seção, REsp. nos 1.112.879-PR e 1.112.880-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, ambos
julgados em 12.05.10, v.u.;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012466-49.2019.8.26.0032 -Voto no 43072
5
com as informações por elas prestadas ao BACEN, não representando, contudo,
o limite máximo, tampouco mínimo para pactuação dos juros remuneratórios.
Logo, eventual cobrança excessiva somente é de ser
considerada caso comprovada, cabalmente, significativa discrepância entre a
taxa pactuada e a de mercado para as operações da espécie.
Nesse sentido, aliás, é o entendimento do E. Superior
Tribunal de Justiça em recentes julgados. Confira-se:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE.
TAXA MÉDIA DE
MERCADO. REFERÊNCIA. REVISÃO. SÚM. 7/STJ. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DO MERCADO. REFERÊNCIA.
REVISÃO. SÚM. 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que
os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras
não sofrem a limitação imposta pelo Decreto no 22.626/33 (Lei
de Usura), a teor do disposto na Súmula 596/STF, de forma
que a abusividade da pactuação dos juros remuneratórios deve
ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a
comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros
excessivos.
2. Esse abusividade não decorre do simples fato da taxa
cobrada ser um pouco acima da média de mercado. Isso
porque a taxa média de mercado não é um limitador, mas mero
referencial. Precedentes.
3. É inviável rever a conclusão do Tribunal estadual de que
os juros remuneratórios, no caso, não destoam da taxa média
de mercado, pois demandaria reexame de provas, o que é
vedado em recurso especial (Súmula 7/STJ).
4. Agravo interno não provido.3
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. REVISIONAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS
REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DO
3 Quarta Turma, AgInt no AREsp 1192525/MS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, j. 15/03/2018, DJe 21/03/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012466-49.2019.8.26.0032 -Voto no 43072
6
MERCADO.
POSSIBILIDADE.
COBRANÇA
ABUSIVA.
COMPROVAÇÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. PRECEDENTES.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada
pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado
não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva,
consistindo a referida taxa em um referencial a ser
considerado, e não em um limite que deva ser
necessariamente observado pelas instituições financeiras.
2. No caso dos autos, a Corte de origem, analisando o
contrato firmado entre as partes, verificou que os juros
remuneratórios foram pactuados de forma abusiva, em
patamar bem superior ao parâmetro de mercado, comparando-
se com a taxa média praticada naquele mês. A alteração das
premissas fáticas adotadas pela Corte de origem demandaria a
análise do contexto fático-probatório e a interpretação de
cláusula contratual, o que é inviável nesta instância especial.
Incidência das Súmulas 5 e 7 desta Corte Superior de
Justiça.
3. Agravo interno a que se nega provimento.4
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA. NÃO
CONSTATAÇÃO.
1. De acordo com o entendimento desta Corte, o fato de a
estipulação da taxa de juros remuneratórios ultrapassar a taxa
média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade na
sua fixação. A taxa média de mercado é um referencial, e não
um limite. Precedentes.
2. Agravo interno não provido.5
No caso concreto, respeitado o posicionamento adotado pelo
Magistrado sentenciante, razão em parte assiste à recorrente em sustentar
excesso nos juros remuneratórios.
4 Quarta Turma, AgInt no AREsp 1107329/RS, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, j. 21/09/2017, DJe
20/10/2017.
5 Quarta Turma, AgInt no AREsp 1143821/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j.
17/10/2017, DJe 23/10/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012466-49.2019.8.26.0032 -Voto no 43072
7
Na intenção de demonstrar que as taxas praticadas pelas rés
destoavam da média de mercado, a demandante apresentou três documentos de
pesquisa de taxa de juros, adotando, porém, de forma equivocada, para todos
eles, como parâmetro, as taxas aplicáveis à mesma espécie de operação
(empréstimo pessoal pessoa física - fls. 35/41), olvidando-se de que somente o
primeiro contrato é de empréstimo pessoal, sendo os outros dois relacionados à
confissão de dívidas.
Em relação ao contrato de empréstimo pessoal, é certo que o
extrato de fl. 88 trouxe as bases contratuais, informando, como dito, a incidência
de taxa de juros efetiva de 16,49 ao mês e de 524,40% ao ano, com Custo
Efetivo Total de 581,13% ao ano.
Em consulta ao “SGS
Sistema Gerenciador de Séries
Temporais”, do BACEN, selecionando, como parâmetro, o tipo de operação
realizada (“série 20742 Taxa média mensal de juros das operações de crédito
com recursos livres Pessoas físicas Crédito não consignado”), observa-se que
os
juros
remuneratórios
estabelecidos
contratualmente
são
realmente
manifestamente abusivos, discrepando em muito da média de mercado, segundo
a tabela divulgada por aquele órgão, comportando, neste caso, a devida
adequação ao critério referido.
Neste caso, deverão as rés rever os juros remuneratórios
aplicados sobre as parcelas do empréstimo pessoal, readequando-os à taxa
média de mercado para o tipo de operação questionada.
Porém, em relação às confissões de dívidas, a autora não
demonstrou a cobrança extorsiva, não apresentando documento de pesquisa
adequado a comprovar o alegado excesso.
IV Por fim, no tocante aos danos morais, o recurso não
vinga.
Isto porque as rés, na qualidade de mutuantes, ao praticarem
os juros remuneratórios pactuados contratualmente, não violaram qualquer direito
da demandante, tendo, ao revés, adotado tal conduta com base em negócio
jurídico regularmente celebrado entre as partes, cuja validade não foi objeto de
questionamento, não se vislumbrando comportamento ilícito a justificar
condenação ao pagamento da indenização pretendida.
Não há, neste caso, que se falar em caracterização dos
pressupostos da responsabilidade civil por haver as mutuantes cumprido as
diretrizes estabelecidas no contrato livremente avençado, ainda que sejam
alteradas pelo Julgador por fato superveniente.
Eventuais dissabores e contratempos suportados pela autora
com a cobrança excessiva, por si só, não são aptos ao reconhecimento do dever
de repará-los.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012466-49.2019.8.26.0032 -Voto no 43072
8
V Ante o exposto, conhece-se parte do recurso, dando-lhe
parcial provimento apenas para o fim de determinar que o refazimento dos
cálculos das prestações, adequando os juros remuneratórios praticados no
contrato de empréstimo à média de mercado, segundo tabela divulgada pelo
BACEN para o tipo de operação questionada (crédito pessoal não consignado),
com restituição do indébito de forma simples, a ser atualizado monetariamente a
partir dos respectivos desembolsos e acrescido de juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês a contar da citação, apurando-se em fase processual oportuna.
Julga-se, consequentemente, parcialmente procedente a
ação.
Em razão da sucumbência maior da autora, a ela caberá o
pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do artigo 86, caput e
parágrafo único, do CPC em vigor, arbitrando-se os honorários advocatícios, em
favor das rés, em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, atualizado
desde o ajuizamento, ressalvando-se, ainda, a gratuidade processual concedida
à demandante.
ITAMAR GAINO
Relator